Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-43.2018.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003226-43.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAXSOEL LUCIO GOMES - CPF: 028.915.861-31 (APELADO), AMABILY MARCELY VALENTE PERES - CPF: 063.564.472-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em caso de estupro de vulnerável, onde
a
vítima de
9
anos de idade sofreu reiterados abusos sexuais por parte do vizinho da família, que se aproveitava da relação de confiança para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, considerando especialmente o valor probante da palavra da vítima e demais elementos dos autos.

III. Razões de decidir
:

1
. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme Enunciado n. 10 da TCCR
/
TJMT.

2
. O conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima, declarações da genitora e laudos psicossociais, demonstra de forma inequívoca a prática dos atos libidinosos pelo período aproximado de um ano.

3
. Configurada a continuidade delitiva (CP, art. 71), aplica-se a fração máxima de 2/3 quando demonstrada a prática de sete ou mais atos, ainda que não precisamente quantificados, conforme Tema 1.202 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido para condenar o réu à pena de 15 anos,
6
meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

Tese de julgamento:
"1. A palavra firme e coerente da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes sexuais.
2
. No crime de estupro de vulnerável continuado, é possível a aplicação da fração máxima de 2/3 quando demonstrada a prática reiterada dos atos por longo período, m
esmo sem quantificação precisa”.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
217-A,
caput
; 71, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1.202; TJMT - Enunciado n. 10 TCCR; STJ -
AgRg
no
AREsp
1994996/TO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando a reforma da sentença prolatada
Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia
(
MT
)
que
, julgando improcedente a pretensão acusatória,
absolveu o ora apelado
MAXSOEL LÚCIO GOMES
da imputação relativa ao cometimento do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal
(
Id.
259387256
)
.

Irresignado
,
o Ministério Público
sustenta que a sentença absolutória se baseou em premissas equivocadas, desconsiderando o conjunto probatório dos autos, em especial o depoimento prestado pela vítima, o qual descreve com riqueza de detalhes os atos de abuso sexual praticados pelo recorrido, inclusive com ameaças à integridade física de suas irmãs menores, o que a
s
impedia de relatar os fatos anteriormente

(
I
d.

259387265
)
.

Ressalta, ainda, que
os relatos da ofendida são coerentes, lineares e compatíveis com os demais elementos colhidos nos autos, possuindo, por si só, força probatória suficiente para fundamentar a condenação

(Id.
259387265
)
.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de

reformar a

sentença
para
condena
r

o
Maxsoel
Lúcio Gomes
pela prática do delito tipificado no artigo 217-A,
caput
,
c.c
. art. 71, ambos
do

Código Penal
(Id.
259387265
)
.

Em sede de contrarrazões,
a defesa
rechaça os argumentos apresentados pelo

Órgão Ministerial,
pugnando
pela manutenção d
a
sentença absolutória

(Id. 259387270)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
manifestou
-se
pelo
provimento do recurso (Id.
268861782
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Ministério Público.

Conforme consta
da peça acusatória

o acusado

foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável
:

(...)

Consta dos autos que no ano de 2016, nesta

comarca de Alto Araguaia, o denunciado praticou ato libidinoso com sua vizinha,

Amabilly

Marcely
Valente Peres, menor de qua
torze anos, por diversas vezes,
utilizando das mesmas condições tempo e lugar e maneira de execução.

Foi apurado que, no ano de 2016, por diversas

vezes, quando a genitora da menor deixava a residência para tra
balhar, o denunciado,
aproveitando-se da condição de vizinho e amigo da
família, praticou sexo oral na
genitália da criança, além de outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Diante de todo o ocorrido, denuncio MAXSOEL

LÚCIO GOMES como incurso no art. 217-A, na forma do art. 71, todos do Código

Penal. Requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para a

oferta de defesa Preliminar escrita, nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de

Processo Penal (rito ordinário), processado e, ao final, condenado, ouvindo-se

oportunamente a vítima e a
s testemunhas abaixo arroladas
(...)
.

Após a instrução processual, s
obreveio a sentença
absolutória
,
que assim decidiu:

(...) É cediço que transcorreu um considerável lapso temporal entre cada um dos depoimentos, todavia, as divergências apresentadas se referem ao abuso sexual propriamente dito e não sobre fatos meramente perimetrais. Na fase extrajudicial, a ofendida declarou que o réu passava a mão

em suas partes íntimas e nela praticava sexo oral, sendo taxativa ao dizer que ele jamais colocou a boca

em seus seios ou em sua boca.

No entanto, ouvida em Juízo,
Amabily
discorreu que o réu a obrigava a praticar sexo

oral nele,
a beijava
na boca e seios, e esfregava a genitália em seu corpo até ejacular, entretanto negou

que ele tenha praticado sexo oral.

Além de tais dissonâncias, a ofendida acrescentou ao relato a informação de que

também era levada a outra casa pelo réu, entretanto, nada mencionou acerca desse fato quando ouvida

perante a polícia, o que causa estranheza, posto que
sendo
aquelas declarações mais hodiernas aos

pretensos abusos sexuais, seria crível que não se lembrasse de tal informação em Juízo e não que a
suprimisse na época (...).

Destarte, nada há nos autos além da palavra da ofendida, a qual, conforme esclarecido anteriormente, é divergente em pontos cruciais do relato.

Nesse viés, vê-se que a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, na medida em que nem mesmo foram arroladas pessoas que convivam com a vítima e o acusado e poderiam melhor elucidar como se dava a interação familiar.

Dessa forma, a declaração da vítima não apresenta suporte nos demais elementos probatórios, de modo que, ausentes substratos firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância ao princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando
a
mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo (...).

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE a exordial acusatória, para absolver o acusado MAXSOEL LÚCIO GOMES, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(Id.
259387256 – p. 417-423
)
.

Inconformada, a a
cusação
interpôs o presente recurso
a fim de reformar a sentença para condenar o apelado
Maxsoel
Lúcio Gomes
pela prática do delito tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal por entender estarem suficiente
mente
demonstrados nos
autos
a
autoria e
a
materialidade.

Assiste razão
a
o apelante quanto à necessidade de se reformar a sentença
absolutória
, pois suficientemente demonstradas
a

autoria e
a
materialidade quanto ao crime de estupro de vulnerável praticado pelo recorrido
contra a vítima
A
.M.V.P.
, criança com
09
anos de idade à época dos fatos.

Isso porque ao contrário do constante da sentença e do sustentado pelo recorrido em contrarrazões,
a
materialidade e a autoria delitivas do crime descrito no art. 217-A restaram demonstradas,
encontrando-se comprovadas
por meio do Boletim de Ocorrência (Id.
259386178
–
p. 17-18
)
; Termo de Declarações de testemunhas e da ofendida (Id. 259386178 – p. 19-24; p. 36; p. 45-46); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 259386178 – p. 38-39); Relatório Psicossocial (Id. 259386178 – p. 44);
e
Laudo Parcial Psicossocial
(Id.
259387187 – p. 206-212), além das declarações
c
olhida
s em juízo
(Relatório de Mídias Id
s
.
259387242 e 259387248
)
.

O depoimento da
vítima
A
.M.V.
P
a
ssume importância ímpar,
confirmando
,

em juízo
,

ter sofrido
abusos sexuais
praticado
s
pelo apelado, narrando
:

(...)
Que tinha cerca de
8
para 9 anos de idade. Que foi quando minha mãe conheceu o meu padrasto e se casaram. Que ele era nosso vizinho.
(...) Que ele tinha uma intimidade com meu padrasto, eram amigos de infância, essas coisas (...). Q
ue ele tinha
um certo
tipo de confiança com a minha mãe, com o meu padrasto, foi quando começaram os abusos. Que ele ficava se esfregando em mim, ficava me ameaçando, falando que se eu não fizesse o que ele queria, ele ia matar minhas irmãs, judiar das minhas irmãs. Que na maioria das vezes, quando minha mãe não estava em casa, ele
entrava para dentro
, trancava o portão, colocava meus irmãos para rua. Que era onde ocorriam os abusos sexuais, que ele ficava se esfregando até ele chegar
na
satisfação, se satisfazer.
Que teve até uma vez que minha mãe saiu
para ir à feira comprar verdura.
Que m
inha mãe chegou,
eu
estava trancada dentro de casa junto com as minhas irmãs, a Giovanna e a Isa.
Que n
essa época não tinha a Elisa ainda. Foi quando ele jogo
u o celular dele por debaixo da porta e
falou para minha mãe que eu tinha que
pegado o celular dele
e não queria devolver.
Que minha mãe teve um tipo, certa desconfiança. Que o abuso durou certa de 01 (um) ano por aí (Id.
259387242
)
(grifos meus).

Solicitada a detalhar os episódios de violência sexual, a vítima declarou
:

(...) Que ele abaixava o short.
Que na maioria das vezes
eu
estava de shortinho ou vestido. Que ele tirava minha calcinha e ficava se esfregando. Que ele não chegava, como se diz, ele não chegava a enfiar lá dentro, mas ele ficava se esfregando até ele chegar ao
orgasmo.
Que ou
ele
fazia eu
pegar no pênis dele ou ficava se esfregando em mim
quando eu estava lavando a louça. Que
ele me obrigava a beijar a boca dele
, de vez em
quando
ele chupava meus peitos
(...). Que as maiorias dos abusos ocorriam na área da casa, onde ficava a pia de lavar louça

(Id.
259387242
)
.

Corroborando as declarações prestadas pela vítima em sede de depoimento especial, destaca-se que também foram colhidas nos autos as declarações da informante e genitora da ofendida,
Vanessa Valente
, que, embora não compromissada com o dever legal de dizer a verdade, apresentou narrativa firme, coerente e compatível com os demais elementos constantes no feito
.

Sob o crivo do contraditório, narrou:

Que na época que ela me contou, ela ainda era criança. Que ela disse que ele mexia com ela. Que
colocava ela
para pegar nas partes dele. Que ela tinha medo de me contar
por que
ele ameaçava de matar as minhas outras
2
filhinhas. Que ele era vizinho. Que ele era amigo das antigas do meu marido
. Que
colocamos ele
para ser padrinho de uma das filhas
(...). Que ele vivia muito lá em casa porque era vizinho, confiávamos.
Que quando nós saíamos, ele entrava para casa e lá ficava. Que o vizinho falou uma vez para mim, daí eu perguntava para ela, ela dizia que nunca tinha acontecido nada.
Que
certa
vez que ela correu dele, eles brigaram lá e ela pegou
e me contou que
ele tinha mexido com ela. Que e
u saí doida, fui para a delegacia. Que registrei o B.O., daí passou para o psicólogo e tudo.
Que ela não queria ir mais para a escola.
Que aí
transformou nossa vida totalmente
, mudamos de perto deles. Que f
omos para outro canto, compramos outra casa em outro bairro, mesmo assim.
Que
tinha medo de ir para a escola e ele
a seguia
.
Que ela
ficava insegura. Aí a gent
e veio embora para Porto Velho (...).
Que ela falou que ele a colocava para pegar nas partes dele. Que chupava os peitos dela e chupava a periquita dela. Aí dava dinheiro, dava dinheiro para ela ficar quieta (...). Que os abusos duraram na base de 01 (um) ano, por aí

(grifos meus)
(Id.
259387242
)
.

O depoimento da genitora, além de delinear o histórico de convivência do acusado com a família — destacando-se a relação de confiança construída a partir da amizade antiga com o padrasto da vítima e o vínculo de
compadrio estabelecido com uma das filhas do casal —, revela, de forma contundente, as reações comportamentais da criança, as mudanças abruptas de personalidade e os reflexos psicológicos persistentes que se manifestaram após os abusos, o que motivou inclusive a mudança da família para outro bairro e, posteriormente, para outro
E
stado da federação.

A genitora da vítima, em ju
ízo, afirmou que sua filha
, após os abusos, mudou totalmente o seu comportamento, ficando
muito agressiva, qualquer coisinha ela grita, quer se cortar, quer se matar, tudo pi
o
rou muito

(Id.
259387242
)
.

Embora o padrasto da vítima não tenha sido ouvido em sede judicial, seu
foi
depoimento colhido perante a autori
dade policial
e
constitui elemento relevante e apto a compor o conjunto probatório, especialmente quando analisado em consonância com os demais elementos constantes nos autos.

A
narrativa, prestada de forma circunstanciada, revela que foi alertado por vizinhos sobre a conduta suspeita do acusado, que, na ausência dos responsáveis, ingressava no interior da residência da vítima e trancava o portão, deixando do lado de fora as irmãs menores. Além disso, relatou episódio concreto de comportamento possessivo e desproporcional do acusado, ao tentar retirar à força a vítima de uma festividade popular, episódio presenciado por terceira pessoa

(Id. 259386178 – p. 23)
.

Tais declarações, ainda que extrajudiciais, assumem valor probatório quando corroboradas por outras provas e contribuem para a formação do convencimento judicial, não sendo desconsideradas, especialmente diante da harmonia com os demais relatos constantes do feito.

Apesar da existência de

pequenas oscilações nos relatos
quanto aos formatos ou à forma específica pela qual os abusos eram praticados, tal circunstância não compromete a credibilidade do testemunho da vítima, tampouco afasta
a gravidade dos fatos narrados.
Ao revés, tais variações são comuns e esperadas em casos envolvendo crianças vítimas de violência sexual, especialmente diante do trauma vivenciado, da tenra idade da ofendida à época dos fatos e do decurso temporal entre os episódios de abuso e a revelação.

O que se mantém firme e coerente em todas as manifestações da vítima é a ocorrência de atos libidinosos praticados pelo acusado, consistentes em toques em suas partes íntimas, exigência de manipulação de seu órgão genital e ameaças à integridade de suas irmãs menores, o que permite concluir, com segurança, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código Penal.

Talvez esses abusos ficassem n
a obscuridade e jamais viessem
à
luz,
como tantos outros
não são notificados ou apurados pelos órgãos de proteção das crianças e de per
secução penal, pois testemunhas oculares em crime de abuso sexual, como o estupro de vulnerável, são raríssimas, já que referidos crimes, geralmente ocorrem na clandestinidade, em lugares que não há vigilância e por quem detém a confiança da vítima ou de seus familiares, e infelizmente não são raros os casos em que os próprios familiares
ou amigos íntimos da família
são os abusadores da vítima criança ou adolescente, aproveitando-se da relação de parentesco, autoridade ou outras situações.

O Estado/Juiz não pode ser omisso e
,
neste ponto, evoco as pala
vras de Rudolf
V
on
I
hering
em
seu

magnum
opus
“A Luta Pelo Direito”:
Aquele que me recusa a proteção das leis, — acrescenta ele — degrada-me entre os selvagens do deserto e põe em minhas mãos a clava com que devo defender-me
.

O apelante

nega
a prática delitiva, pleiteando a absolvição por falta de provas,
mas
sua versão
é
isolada, não encontrando amparo nas demais provas carreadas no
s autos.

Desse contexto probatório, verifico que a vítima descreveu
em juízo
o
s eventos ocorridos mencionando
que sofreu o abuso
sexual consistente em o
apela
do
ter

beijad
o seus seios, sua boca e, ainda, ter se esfregado no corpo da vítima,
versão
também
co
ntada à
sua genitora.

Repiso que, co
mprovou-se, de forma segura, a ocorrência dos abusos sexuais perpetrados pelo acusado, ainda que haja divergência pontual quanto ao local exato em que ele teria beijado a vítima. Tal variação, irrelevante sob o aspecto jurídico, não compromete a consistência do conjunto probatório, que
demonstra de forma clara a prática de atos libidinosos contra criança menor de 14
anos

E
m crimes desta natureza (estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP) a palavra da vítima é considerada um elemento de grande influência probatória, mesmo que de forma relativa. Por essa razão, a amplitude probatória é limitada, fazendo com que o relato da vítima adquira um peso significativo.

A propósito
,
o entendimento jurisprudencial valida esse peso às declarações da vítima. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA
7
DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada
s
aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese
. Agravo regimental desprovido (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1994996 TO 2021/0322893-4, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Data de j. em 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023)

(grifos meus).

EMBARGOS INFRINGENTES -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONDENAÇÃO
-
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIDIDAS
- PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE -
ATOS
LIBIDINOSOS CONSUMADOS - AGENTE QUE TOCA A GENITÁLIA DA VÍTIMA
- RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima detém especial relevo para a comprovação da autoria e materialidade do crime de ato libidinoso praticado contra vulnerável, desde que em consonância com as demais provas colididas nos autos
.
A satisfação da lascívia mediante a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (toque na
genitália), é o que basta para a consumação do crime de estupro de vulnerável
(TJMT - Embargos Infringentes e de Nulidade: 0059523-67.2017.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 05/10/2017, Data de Publicação: 30/11/2017)

(grifos meus).

No âmbito deste Sodalício foi editado o
Enunciado n. 10
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, no sentido de que
c
uidando-se
de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
os depoimentos da vítima, suas irmãs e genitora são coerentes, coesos e uniformes, tendo descrito suficientemente os supostos abusos praticados pelo denunciado, sendo certo que
pequenas inconsistências ou divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas
(
APn
n. 1.041/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/4/2023,
DJe
de 24/5/2023).

Portanto, o
presente
recurso
Ministerial

merece prosperar.

b) Do crime continuado:

O art. 71, do Código Penal, que trata sobre a con
tinuidade delitiva, dispõe que:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
.

Para a configuração da continuidade delitiva, é necessário que os crimes sejam da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e que os crimes subsequentes sejam vistos como continuação do primei
ro.

No presente caso, todos esses elementos estão presentes.

O
s abusos sexuais praticados pelo acusado contra a vítima ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar e
modus operandi
, sempre no interior da residência da menor, em momentos nos quais seus genitores estavam ausentes, aproveitando-se da confiança que lhe era depositada em razão da relação de proximidade com a família
.

Além disso, verifica-se a existência de unidade de desígnios, pois as condutas delituosas subsequentes revelam-se como desdobramentos de uma mesma intenção criminosa, voltada à prática reiterada de atos libidinosos contra a mesma vítima.

Assim, reconhece-se a ocorrência de crime único continuado, nos termos da ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, impondo-se a aplicação do aumento de pena correspondente.

Quanto à fração adotada para aumento da pena, é
entendim
ento dos tribunais supe
riores:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são
praticados incontáveis e reiteradas
vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade.
(
AgRg
no
REsp
n. 1.717.358/PR, Sexta Turma, Rel. Min.
DJe
29.06.2018) (grifos meus).

A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de
2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações”
(HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (
AgRg
no HC n. 756.132/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01.09.2023) (grifos meus).

Apesar da dúvida quanto à quantidade exata das violações perpetradas pelo réu,
a vítima e sua genitora afirmaram que os
fatos perduraram
01 (um) ano
de maneira que certamente ocorreram em número superior a sete, a permitir de todo o modo o aumento máximo de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido:

4. No que tange à dosimetria, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, sendo que na segunda fase nada havia para majorar ou
minorar,
razão pela qual, na terceira etapa, foi reconhecida a causa de aumento legal em 1/2(meio) por ter sido ocrimecometido pelo genitor (art. 226, II do Código Penal), além de ter sidocrimecontinuado(art. 71 do Código Penal) por mais de 07 (sete) vezes, consoante as provas produzidas, considerando 03 (três) vítimas que foram abusadas por vários anos por mais de uma vez cada, razão pela qual o aumento de2/3(dois terços) se fez de forma escorreita (súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça). (N.U 1002017-73.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) (grifos meus
).

Corroborando tal entendimento foi fixado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, o Tema
1.202:

No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais
praticados, desde que o longo
período de tempo
e a recorrência das condutas permita concluir que houve
7
(sete) ou mais repetições.

Assim, em razão da multiplicidade de ocorrências obviamente experimentadas pela vítima, deve haver a aplicabilidade da causa de aumento da continuidade delitiva, sendo necessária a exasperação na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Diante do
exposto, reformo a sentença para julgar
PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual

para

CONDENAR
o
apelado/
acusado

MAXSOEL LUCIO GOMES
, CPF:
028.915.861-31
,
pela
prática do crime previsto art. 217-A,
cap
ut
,

c.c
. art. 71, ambos
do Código
Penal.

c) Dosimetria da pena:

Passo,
consequentemente, à dosimetria da pena.

O crime de estup
ro de vulnerável, previsto no art. 2017-A do C
ódigo Penal possui pena

de
reclusão de
8
(oito) a 15 (quinze) anos.

Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que as
circunstâncias do crime merecem valoração negativa
. Isso porque restou evidenciado nos autos que o acusado, após a prática dos atos libidinosos contra a vítima — criança de tenra idade e em situação de absoluta vulnerabilidade —, proferia ameaças direcionadas à integridade física de suas irmãs menores, com o evidente propósito de constranger a ofendida ao silêncio e evitar a
revelação dos abusos
cometidos.

Tal conduta revela reprovabilidade acentuada, pois denota não apenas a intenção de ocultar o crime, mas a utilização de medo psicológico como instrumento de dominação
e perpetuação da impunidade, agravando sobremaneira o impacto emocional e psíquico na vítima, já fragilizada pela violência sofrida.

Em caso análogo, o STJ decidiu:

(...)
3
.
A
vetorial circunstâncias
do crime foi negativada diante das ameaças proferidas pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era submetida. Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação negativa da referida vetorial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2681364 MG 2024/0240409-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/
2024
)
.

As demais circunstâncias judiciais — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e consequências do crime —

são inerentes ao próprio
tipo penal, razão pela qual as tenho por neutras
.

Em razão da existência de uma circunstância judicial valorada negativamente, aplico o aumento da pena-base na fração de 1/6, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que adota, como regra geral, esse percentual para cada vetorial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

A propósit
o
:

2.
Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de
apenamento
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. 3. Na hipótese, observa-se que foi utilizado o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes). A referida fração de aumento não se mostra desproporcional, e se trata de parâmetro aceito por esta Corte Superior, razão pela qual não há retoque a ser feito na dosimetria (
AgRg
no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim, fixo a pena-base em
0
9 (nove) anos e
0
4 (quatro)
meses
de reclusã
o.

Na
segunda
fase
,
não
há circunstância
s agravantes ou
atenuantes
, encontrando a pena em formação de
09 (nove) anos e
0
4 (quatro)

meses
de reclusão.

Já na
terceira fase dosimétrica
,
verifico
a causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva e, pelas razões já apresentadas, adoto a fração de 2/3 para exasperação da sanção, encontrando a pena final e definitiva de
15 (quinze) anos,
0
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão.

A reprimenda será cumprida em regime inicial
FECHADO

conforme o art. 33, § 2o,
alínea "a",
do Código Penal, em razão d
o

quantum
de pena aplicada
.

Ant
e o exposto, em
consonância

com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para
CONDENAR

MAXSOEL LÚCIO GOMES

pela prática do crime previsto art. 217-A,
caput
,
c.c
. art. 71, ambos
do Código Penal, à pena
privativa de liberdade
de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão,
em regime inicial
FECHADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025